Tribunal: TJBA
Processo: 0508371-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508371-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS SOUZA GUERREIRO 80817815104

Advogado(s)
:

APELADO: ISLA MEIJON MACHADO

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 257, II, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de Curadora Especial do réu, objetivando a anulação de sentença que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital quando não certificada nos autos a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, conforme exigido pelo art. 257, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 257, II, do CPC estabelece como requisito obrigatório da citação por edital a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos.

4 - A citação constitui pressuposto de existência da relação jurídica processual, sendo ato destinado a garantir ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5 - A citação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando esgotadas as tentativas de citação pelos meios ordinários. Por isso, o legislador estabeleceu requisitos rigorosos para sua validade.

6 - A certificação da publicação do edital não constitui mera formalidade, mas garantia processual essencial destinada a conferir publicidade ao ato citatório e aumentar as possibilidades de que o réu tome conhecimento da ação.

7 - No caso concreto, embora tenha sido expedido o edital, não foi juntada aos autos qualquer certidão comprobatória de sua efetiva publicação na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça da Bahia e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça.

8 - A ausência dessa certificação impede que se verifique o cumprimento integral dos requisitos legais da citação por edital, comprometendo a própria validade do ato citatório.

9 - A nulidade da citação é de natureza absoluta, podendo ser decretada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

10 - O reconhecimento da nulidade da citação acarreta a invalidade de todos os atos processuais dela decorrentes, incluindo a sentença proferida, sem prejuízo à parte autora, que poderá promover nova citação com observância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e todos os atos processuais praticados a partir da citação por edital, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova citação do réu, com observância dos requisitos previstos no art. 257 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 280, e 257, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508371-48.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE LUIS SOUZA GUERREIRO 80817815104 e como apelada ISLA MEIJON MACHADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.